Tribunal: TJSP
Processo: 1012929-50.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Admissibilidade, em reduzida parte, do pedido de reforma - Hipótese em que o afirmado encerramento de conta bancária não foi demonstrado (art. 373, I, CPC) – Todavia, deve ser reconhecida a cobrança indevida por parte da instituição financeira, dos débitos que excedam às tarifas e encargos incidentes no período de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Admissibilidade, em reduzida parte, do pedido de reforma - Hipótese em que o afirmado encerramento de conta bancária não foi demonstrado (art. 373, I, CPC) – Todavia, deve ser reconhecida a cobrança indevida por parte da instituição financeira, dos débitos que excedam às tarifas e encargos incidentes no período de seis meses - Conta bancária que permaneceu sem movimentação por cerca de quatro anos – Vinculação, porém, da instituição financeira, a Normativo da Febraban (n. 02/2008) que impõe a paralisação da conta, após seis meses de inatividade – Danos morais configurados, eis que a negativação do nome da autora ocorreu por débito em valor muito superior aquele que seria devido nos seis primeiros meses de manutenção da conta, restando caracterizado o abalo de crédito – Quantum fixado que não comporta redução, vez que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara - Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios – Responsabilidade civil contratual. SENTENÇA REFORMADA EM REDUZIDA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM MENOR EXTENSÃO, com observação.